Tribunal: TJMT
Processo: 0001229-96.2013.8.11.0053
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001229-96.2013.8.11.0053
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DJALMA BEZERRA DE SOUZA (RECORRENTE), DJALMA BEZERRA DE SOUZA - CPF: 424.613.911-49 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), ANTONIO PORCINO DA COSTA JUNIOR - CPF: 704.480.861-15 (ADVOGADO), GENECI LUIZ DA SILVA (VÍTIMA), GENECI LUIZ DA SILVA - CPF: 474.477.021-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI – POSTULA DECOTE DA QUALIFICADORA - RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO - IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI -
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia e submetido
ao Conselho de Sentença.

Inviável a desclassificação para o delito de disparo de arma de fogo, sem a apreciação do caso pelo júri popular, quando há indícios de que o agente agiu com
animus necandi
.

O Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT assim nos diz:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Djalma Bezerra de Souza
,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal,
a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O inconformismo da defesa consiste na pronúncia do acusado, razão pela qual pugna por sua despronúncia com fulcro na ausência de provas da materialidade delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para disparo de arma de fogo, ante a ausência de animus necandi. Por fim,
em segunda tese subsidiária, pede o afastamento da qualificadora prevista no inciso IV, do §2º, do artigo 121, do Código Penal, qual seja, meios que dificultam a defesa da vítima, posto que restou demonstrado que o acusado e a vítima já se encontravam em discussão anterior, portanto, o mesmo não foi surpreendido.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 218917736).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id.
237466150
opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, em primeiro lugar, a defesa busca a absolvição sumária, alegando que não há provas de materialidade e autoria acerca da tentativa de homicídio, visto que não há laudo pericial da vítima e as provas testemunhais são insuficientes.

P
ois bem, o recurso
não merece acolhimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Extrai-se dos autos que no dia 20 de agosto de 2013, por volta das 00h30min, na Fazenda Santa Luzia, Agrovila das Palmeiras, no município de Santo Antônio do Leverger-MT, o acusado Djalma tentou ceifar a vida da vítima Geneci Luiz da Silva, fazendo o uso de uma espingarda, calibre 28, não sendo o crime consumado em razão de sua falta de pontaria.

Ambos estavam no referido local ingerindo bebida alcoólica em companhia de José Maria Leite Pereira (vulgo ‘Titico’) e Jesolino da Silva Ferreira (vulgo ‘Tuto’).’’

Ocorre que, no momento em que se preparavam para dormir, Djalma, motivado por um suposto tapa que Geneci teria desferido em sua face, buscou a espingarda e efetuou um disparo contra ele, sendo atingido apenas pelos estilhaços do tiro na região da testa, próximo à sobrancelha direita.

A vítima entrou em luta corporal com o acusado e retirou a espingarda de suas mãos, momento em que conseguiu descarregá-la e, assim, devolveu-a ao delinquente.

Após o transtorno, Geneci foi até a delegacia buscar ajuda e, neste lapso temporal, Djalma tomou posse de uma faca e, com aparente animus necandi, começou a procurar pela vítima.

Geneci narra em seu depoimento no Inquérito Policial, acostado em Id.
218917720 - Pág. 38,
in verbis
:

“Que é trabalhador da Fazenda SANTA LUZIA; Que nessa Fazenda há outros trabalhadores, entre eles a pessoa de DJALMA BEZERRA DE SOUZ; Que, a vítima começou a trabalhar nessa fazenda a mais ou menos 3 semanas; Que na madrugada de hoje, estava bebendo na companhia de DJALMA e outros trabalhadores dali; Que, após encerrarem a ‘bebedeira’ se recolheram para dormir; Que, quando se preparava para se acomodar na cama escutou um estampido; Que então viu que era DJARMA quem estava com uma espingarda e usou para desferir contra ele, ocasião em que lhe acertou de raspão na cabeça próximo a sombrancelha direta; Que no alojamento estavam pessoas de TUTO (filho do presidente de bairro Santana do Taquaral) e TITICO também morador dali; Que após desferir esse tiro DJALMA saiu correndo, porém minutos depois retornou novamente com a espingarda; Que então para evitar que DJALMA matasse todos, o declarante entrou em luta corporal com ele e conseguiu desarmá-lo; Que posteriormente foi até a polícia; Que nesse interim soube através de TUTO que Djalma voltou novamente no alojamento de punho de uma faca para lhe matar; Que antes de ir a polícia devolveu a espingarda para Djalma, já descarregada”

Sua versão foi confirmada em juízo
ao relatar que estava na Fazenda, onde trabalha juntamente com o réu e as testemunhas José Maria Leite Pereira e Jesolino da Silva Ferreira, bebendo pinga e, ao dirigir-se até o alojamento para dormir, o réu exclamou:
“cadê minha espingarda?”
. Com receio, ele disse que fechou a porta e, em seguida, quando estava esquentando a janta, ouviu o tiro, sendo atingido no rosto por estilhaços, e de imediato gritou
“tá louco Djalma?”
, e ele respondeu,
“to louco e vou matar todo mundo”
. Então, narrou que entrou em luta corporal com o denunciado e, após verificar que não havia mais munição na arma, devolveu-a. Disse também que imediatamente foi procurar a polícia. Por fim, a vítima negou em juízo que tivesse desferido um tapa no réu e afirmou que sequer houve discussão entre eles. Geneci ainda contou que quando Djalma estava preso, chegou a lhe dar um prato de comida, ocasião na qual o réu pediu perdão, dizendo que
“foi tudo culpa da cachaça”
.

Por sua vez, Djalma confessou o crime em sede policial, conforme o seu depoimento em Id. 218917720 – Pág. 42,
in verbis
:

“Que na data de ontem estava bebendo junto com GENICI e mais outros colegas de trabalho, quando já se retirava para ir embora, ‘do nada’, GENICI lhe deu um tapa no rosto; Que então foi até a sede da Fazenda pegou a arma de fogo e a disparou contra GENICI, Que estava muito arrependido; Que demais relato prefere contar somente em juízo”

Em consonância, foram os depoimentos das testemunhas
José Maria Leite Pereira (vulgo ‘Titico’) e Jesolino da Silva Ferreira (vulgo ‘Tuto’), em Id. 218917719 - Pág. 23 e 24, respectivamente,
in verbis
:

“Que está trabalhando ali há pouco mais de 07 dias; Que no dia dos fatos o gerente DJALMA, convidou eles (O DEPOENTE, GENECI E TUTO) para beberem; Que após duas dose de pinga ele já ficou tonto e foi dormir; Que, por estar dormindo não sabe dizer se houve ou na discussão entre DJALMA e GENECI; Que acordou com TUTO lhe chamando dizendo que DJALMA havia tentado atirar neles; Que então o depoente se levantou e viu que TUTO estava com um ferimento no ombro, dos entilhacos do vidro da janela perfurada pelo tiro, e GENECI saiu para ir dar parte a polícia; Que enquanto GENECI saiu, DJALMA voltou com um facão amolado procurando GENECI para matá-lo; Que DJALMA ainda disse que o problema dele era com GENECI e passaram a procurar a espingarda; Que os policiais levaram GENECI, DJALMA e a espingarda, todos para a delegacia; Que indagado quantos disparos DJALMA efetuou, relata que segundo TUTO, lhe falou só um”

“Que também trabalha na Fazenda Santa Luzia; Que no dia dos fatos, a tarde quando terminaram o serviço, GENECI saiu para ir fazer compras; Que DJALMA pediu a ele que trouxesse garrafa de pinga; Que assim GENECI o fez; Que a noite então passaram a beber a pinga e conversarem entre si; Que lá estava o depoente, TITICO, GENECI e DJALMA;
Que não discutiram e nem brigaram entre si, ou seja, o clima era amistoso entre eles
; Que lá pelas 21 horas, DJALMA disse que ia se recolher e disse ainda que iria levar o restante da pinga que sobrou (pouco menos da metade da garrafa); Que ninguém fez objeção; Que o alojamento de DJALMA fica na mesma casa do alojamento que estavam; Que já em seus aposentos, DJALMA começou a ler a Bíblia; Que GENECI foi preparar a janta; Que TITICO já estava dormindo; Que GENECI pediu para o depoente fechar a porta do quarto porque estava frio;
Que ao fechar a porta escutaram o estampido do tiro
; Que em seguida viram DJALMA correndo para o quarto dele falando que o problema dele era com GENECI;
Que apenas os estilhaços do chumbo atingiram, de raspão, a testa de GENECI e o ombro esquerdo do depoente
; Que ambos se trancaram dentro da casa e apagaram as luzes pois temiam que DJALMA voltasse;
Que então GENECI resolveu sair de dentro de casa para ir chamar a polícia; Que ao sair ele encontrou novamente com DJALMA com a espingarda em punho para atirar contra ele, contudo a arma falhou; Que aproveitando que a espingarda havia falhado GENECI entrou em luta corporal com DJALMA e conseguiu desarmá-lo; Que GENECI desmuniciou a arma e a devolveu para DJALMA
; Que depois disso DJALMA se recolheu novamente; Que ainda amedrontado GENECI foi até a polícia;
Que nesse interim DJALMA voltou no quarto deles com uma faca grande procurando GENECI, dizendo que iria mata-lo, disse ainda que quanto ao depoente e TITICO eram pra ficaram tranquilo porque não iria fazer nada contra eles; Que ninguém sabia o motivo de DJALMA estar daquele jeito, nem GENECI sabia o motivo, era como se DJALMA de repente ficasse louco;
Que quando GENECI retornou, ele já estava com a polícia; Que passaram a procurar pela arma, sendo certo que a encontraram no fundo da casa escondida entre uns entulhos; Que apresentada a arma para o depoente nesta delegacia o mesmo a reconhece e diz ser a mesma arma que DJALMA usou para tentar matar GENECI;
Que indagado se sabia de algum desentendimento entre DJALMA e GENECI relata que não
; QUE faz saber ainda que não vai ao IML fazer exame de lesão corporal de seu ombro porque ‘não quer mexer com isso’, contudo mostra o ferimento a esta escrevente a qual visualiza uma ferida na parte traseira do ombro esquerdo, já em fase de cicatrização, cujo desenho tem semelhança de um cometa, com tamanho de mais ou menos 7cm de comprimento, aparentando ser compatível com um tiro de raspão”
(destaquei).

Ressalta-se que ambos os depoimentos foram ratificados em juízo com clareza e sem contradições. Veja-se o relato da testemunha Jesolino em audiência de instrução,
in verbis
:

“
Estávamos bebendo e conversando. (...) O Djalma foi para casa dele. O Geneci que falou que era tarde e que era para nós jantar porque amanhã nós tinha que trabalhar. Aí deu só tempo para nós fechar a porta. Na casa lá tem um quartinho, que era dos peão ficar e ele morava no fundo. E nós ficamos ali. Aí o Geneci falou ‘Tuto feche a porta’. Eu fechei a porta, aí ele esquentou a janta e deu só o tempo,
eu escutei um barulho de tiro na janela
. Ele foi para o quarto dele e nós ficamos no nosso que é separado. É uma casa só que tem vários quartos. Tudo era uma casa só. E nós três ficávamos num quarto só. E ele no dele lá. (...)
Eu ouvi só um tiro na janela. Do nada. Não teve discussão nenhuma. Não teve soco. Lá não vi nada, nós estava tudo junto lá, não vi nada. Ele voltou lá só com um facão na mão, cassando o Geneci. ‘Com vocês dois eu não quero nada, só com o Geneci mesmo’. (...) Não dizia o porque
. Só pergunto do Geneci mesmo e nós falou que ele não tava aqui não e ele voltou para casa dele. (...)O tiro pegou na janela. O Geneci estava mais ou menos um pouquinho perto, porque ele estava mexendo na panela. Ninguém viu nada só escutou o tiro. O Geneci estava no pé do fogão, porque ele estava esquentando a comida. O Geneci estava dois a três metros da janela. O tiro pegou bem aqui no braço. Foi só o chumbinho mesmo que pegou. (...)Aí o Geneci abriu a porta e já deu de cara com ele. O Geneci tomou a espingarda dele e os dois começaram a rolar. Aí Geneci largou dele e foi chamar a polícia. Aí ele devolveu a espingarda de novo. Nós não pegamos nada. Devolveu para ele de novo. Não sei o que ele queria. Ele não falou nada.”

No mesmo sentido, relataram os policiais
João Batista de Amorim Santos e Terezo Romão da Silva, nas declarações em Id. 218917720 - Pág. 37 e 38, respectivamente, in verbis:

“Que está lotado na base militar de Agrovila das Palmeiras; Que na data de hoje, por volta das 00hrs, a guarnição foi solicitada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio numa localidade distante cerca de 30km de Agrovila, situação em que os oponentes faziam uso de bebidas alcoolicas; Que chegando no local conseguiram deter o suspeito e em seguida localizaram a tal arma
(espingarda cal 28, cartucho de igual cal. Deflagrado)
escondida embaixo de uma folha de zinco nos fundos da residência;
Que diante dos fatos, estando ainda a vítima lesionada pelos estilhaços do tiro, na cabeça região frontal direita.
Conduziram todos, juntamente com as apreensões a esta delegacia”
(destaquei).

“Que está lotado na base militar de Agrovila das Palmeiras; Que na madrugada de hoje, foram solicitados a atender uma ocorrência numa comunidade distante cerca de 30km de Agrovila, Fazenda Santa Luzia; Que chegando no local constataram que as partes estavam fazendo uso de bebidas alcoolicas, conseguiram deter o suspeito e em seguida localizaram a
espingarda cal 28, cartucho de igual cal. Já deflagrado
;
viram que a vítima estava lesionada pelos estilhaços do tiro, na cabeça, na altura da testa
. Diante da situação conduziram todos esta delegacia para providências posteriores”
(destaquei).

Inclusive, o Laudo Pericial nº
2.3.2013.12511-01, em Id. 218917720 - Pág. 21, atesta acerca da arma de fogo utilizada pelo réu, veja-se,
in verbis
:

“[...] 4- CONCLUSÕES

Após realizar os exames periciais relatados, o Perito signatário conclui que a espingarda questionada, discriminada na seção 3.1- ARMA DE FOGO, no estado em que se encontrava quando foi recebida nesta Gerência, apresentou funcionamento normal de seus mecanismos, e se mostrou capaz de realizar disparos (realizar movimentos típicos dos mecanismos de disparo), capaz de percutir eficazmente e de deflagrar cartuchos de munição compatíveis e capaz de produzir tiros (produzir lançamento de projéteis). Os projéteis lançados por armas de fogo do calibre nominal 28 (vinte e oito) são lançados com energia cinética suficiente para produzir lesões em seres humanos, inclusive lesões letais. [...]”

Logo, ao contrário do que alega a defesa, há indícios suficientes de materialidade e de autoria, demonstrados pelos depoimentos das testemunhas, vítimas e do próprio acusado, bem como pelo laudo pericial, o que permite o juízo de pronúncia, pela presença de elementos caracterizadores.

Dessa forma, o juízo de origem fundamentou corretamente a decisão de pronúncia, acostada em Id. 218917721 – Pág. 47, ao esclarecer que,
in verbis
:

“A ausência pericial na vítima é inócua, pois que totalmente prescindível para o caso, que, repito, trata de homicídio tentado que não causou danos direto à vítima. Ainda que assim não fosse,
o art. 167 do CPP autoriza que a prova testemunhal supra eventual exame de corpo delito
. No presente caso, relembro, é imputado ao réu o crime de homicídio tentado, não alcançado o intento fatal em virtude do erro de pontaria.
Portanto, eventual ausência de exame de corpo delito da vítima não possui o condão de gerar a impronúncia do réu
”
(destaquei).

Portanto, não merece prosperar a tese de despronúncia.

A defesa requer, de modo subsidiário, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de disparo de arma de fogo, alegando que não restou demonstrada a intenção do réu em matar Geneci, tendo ele disparado a espingarda acidentalmente.

Tal tese também não merece acolhimento, pois há nos autos indícios de que o recorrente praticou a conduta criminosa com
animus necandi
, todavia, sua falta de pontaria impediu a consumação do crime, haja vista que o tiro acertou a janela, conforme todos os depoimentos em ambas as fases da persecução penal.

Ressalto que a desclassificação do delito, hipótese prevista no artigo419doCódigo de Processo Penal, somente é cabível quando houver prova inconteste de que o crime cometido é diverso daquele apontado na denúncia.

Dessa forma, o conjunto probatório não permite concluir estreme de dúvidas que o acusado efetuou o disparo acidentalmente.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina:

“O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art.74,§ 1º, doCódigo de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido comanimusnecandi(vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana” (Tribunal do júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 88/89).

Logo, para que o acusado seja impronunciado ou o delito desclassificado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não se verifica no presente caso.

Assim, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima, especialmente porque as provas produzidas apontam em sentido contrário, não merecendo prosperar as teses de despronúncia e desclassificação.

Logo, verificando-se a presença de elementos que permitem reconhecer a materialidade e dos indícios que apontam o recorrente como autor da conduta descrita na denúncia, sua pronúncia é medida que se impõe, atraindo a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2º, INCISO VI, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL [...] ANIMUS NECANDI QUE NÃO PODE SER AFASTADO DE PLANO – [...] QUESTÕES QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO TRIBUNAL POPULAR – [...] A existência de indícios da autoria delitiva inviabiliza a absolvição sumária ou a despronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal. [...] A desclassificação somente é admitida nos casos em que está fartamente demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. Caso contrário, cabe ao tribunal popular avaliar o caso. [...]”
(TJ-MT - RSE: 00128137420178110004, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023)

No que tange a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima, a defesa entende que não restou demonstrada, já que houve prévia discussão entre Djalma e Geneci, afastando-se o elemento ‘surpresa’.

Ocorre que, os elementos colacionados ao feito embasam a tese acusatória. Sublinhe-se que não se está a afirmar que a qualificadora está presente, mas tão somente que o conjunto probatório confere à tese acusatória substância suficiente para afastar a alegação de manifesta improcedência.

Diga-se que de acordo com os depoimentos colhidos nos autos, há indícios apontando que a ação do denunciado impossibilitou a defesa da vítima que estava esquentando a janta, de frente para o fogão e sem nenhum sinal de agressividade anterior que o fizesse ficar em estado de alerta. Pelo contrário, os depoimentos indicam que todos os ali presentes estavam bebendo e conversando entre si.

Portanto, a referida qualificadora deve ser mantida e levada para apreciação do Conselho de Sentença, pois não pode ser afastada em razão dos elementos que lhe justifica.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]” (HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016).
(destaquei)

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT também já se posicionou por meio do Enunciado Orientativo nº 2:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Diante disso, reputo inadmissível o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024